Tribunal: TJDFT
Processo: 0046173-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0046173-35.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Conforme consta no despacho de id 71869434, o advogado Estevan Nogueira Pegoraro foi intimado para apresentar as procurações a ele outorgadas pelos credores Sérgio Alves de Souza, Roberto Wagner da Silva, Jorge Benedito Silva e Ruth Martins Soares. Em petição de id 72483993, o referido advogado requer o sobrestamento do feito para providenciar a regularização da representação processual. Tendo em vista que já constam nos autos os comprovantes de pagamentos realizados pelo Banco em relação aos credores Roberto Wagner e Sérgio Alves, tendo como favorecido o escritório “Pegoraro Amorim Sociedade de Advogados” (id 71670076, 71670077, 71670078 e 71670079), concedo ao advogado Estevan Nogueira Pegoraro o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização da representação processual. No que diz respeito ao credor Juarez Ferreira de Sena, intime-se o Banco para se manifestar sobre a petição de id 72632227. No mais, permaneçam sobrestados os autos em relação aos credores Ruth Martins Soares e Jorge Benedito Silva. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator